Tribunal: TJDFT
Processo: 0724204-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INAPLICÁVEL. COBRANÇA INDEVIDA. REGISTRO DO NOME NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inversão do ônus da prova, consagrada no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não opera no ambiente processual em que a prova está ao alcance da parte.
2. Se o consumidor alega que recebeu “inúmeras” cobranças por ligação telefônica e mensagens, cabe a ele comprovar os fatos mediante os prints das telas com os referidos registros em seu telefone, mesmo porque o fornecedor não tem meios para produzir prova negativa (de que não enviou as cobranças).
3. A aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor que não obteve solução dos seus reclames na via administrativa, o que não ocorreu no caso. Precedente: Acórdão 1338974, 07623639820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021.
4. Não se configura o dano moral pela perda do tempo útil na hipótese em que a prova dos autos revela três cobranças antes do ajuizamento da demanda e se não há nenhuma evidência de que o autor tenha desperdiçado tempo na tentativa de solver a questão administrativamente.
5. A presença do nome na plataforma Serasa Limpa Nome, além de não comprovada nos autos pelo requerente, per se, não autoriza a compensação por danos morais por ser disponível somente aos interessados na renegociação da dívida (credor e devedor), inexistindo publicidade ou restrição de crédito, eixo que fundamenta a reparação nesse sentido.
6. Também não basta para aflorar o dano moral a frustração decorrente do recebimento de três mensagens de cobrança de dívida inexistente, e eventual inscrição no Serasa Limpa Nome, se as evidências não apontam cobrança vexatória ou repercussão relevante que justifique a reparação. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos". (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.)
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% do valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.